Tribunal: TJES
Processo: 0020859-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020859-10.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DEDERIV DE PET DO EST DO E SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FISCALIZAÇÃO DO PROCON. EXIGÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas contra sentença proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo – SINDIPOSTOS ES, visando afastar a exigência, imposta pelo PROCON de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de envio periódico de relatórios contendo os preços praticados pelos revendedores de combustíveis, sob pena de sanções administrativas. A sentença denegou a segurança, reconhecendo a legalidade da atuação fiscalizatória do órgão de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal tem competência legal para exigir o envio periódico de relatórios de preços por parte dos revendedores de combustíveis; (ii) estabelecer se tal exigência viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando abuso do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, 6º, 55 e 56) confere aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor poder de polícia administrativa e prerrogativa de requisitar informações dos fornecedores, inclusive sobre formação e variação de preços.

4 -
A atuação do PROCON no caso concreto se insere na sua competência legal de fiscalização e proteção das relações de consumo, sendo legítima a exigência de informações periódicas como meio de garantir transparência e coibir práticas abusivas.

5 -
A requisição de dados atualizados e sistematizados diretamente dos fornecedores, ainda que semelhantes aos divulgados pela ANP, não caracteriza excesso de poder, mas sim medida administrativa adequada à finalidade legal.

6 -
Não há ilegalidade na imposição de sanção administrativa pelo descumprimento da obrigação imposta, tampouco desproporcionalidade, uma vez que a medida visa garantir direito fundamental dos consumidores à informação adequada.

7 -
A jurisprudência reconhece a legalidade da atuação dos PROCONs na requisição de informações sobre preços, mesmo em atividades também fiscalizadas por outras entidades reguladoras, como a ANP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PROCON municipal possui competência legal para exigir, de forma periódica, relatórios sobre os preços praticados por revendedores de combustíveis, com fundamento no poder de polícia administrativa previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A exigência de informações pelo PROCON não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando medida legítima voltada à proteção do consumidor e à promoção da transparência nas relações de consumo.

A existência de dados públicos fornecidos por outras entidades não impede o PROCON de requerer informações diretamente aos fornecedores, conforme critérios administrativos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 37, caput; 174. CDC (Lei 8.078/1990), arts. 4º, 6º, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5036391-02.2023.8.13.0105, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 12.09.2024, 19ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 0020859-10.2020.8.08.0011

APELANTE: SINDICATO DO COM
ÉRCIO
VAREJ
ISTA
DE DERIV
ADOS
DE PET
RÓLEO
DO EST
ADO
DO E
SPÍRITO
SANTO –
SINDIPOSTOS ES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DO COM
ÉRCIO
VAREJ
ISTA
DE DERIV
ADOS
DE PET
RÓLEO
DO EST
ADO
DO E
SPÍRITO
SANTO –
SINDIPOSTOS ES

em razão da Sentença (
fls
.
141/143, dos autos de origem
) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos
do mandado de segurança coletivo impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (
fls. 145/163, dos autos de origem
) o apelante aduz, em síntese: I)
a r. sentença violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao deixar de reconhecer o abuso do poder de polícia praticado pela PROCON; II) o
PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim não tem competência para exigir que os revendedores de combustíveis enviem relatórios periódicos dos preços praticados, sob pena de multa e outras sanções;
III
)
a exigência do PROCON de envio de relatórios periódicos é desproporcional e desarrazoada, configurando transferência de atos próprios do poder de polícia ao administrado;
IV)
a aplicação de multa pecuniária por atraso no envio dos relatórios é indevida, pois as informações sobre os preços já são públicas e notórias, conforme estabelecido pela ANP,
estando disponíveis para os consumidores
;
V) o relatório de preços deve ser apenas um meio de informação à coletividade, e não um instrumento de arrecadação através da “indústria das multas”;

VI
) a criação de obrigações acessórias por meio de atos regulamentares é ilegal e que a aplicação de multas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 9201383, pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo - SINDIPOSTOS ES contra ato do Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor, vinculado ao PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança pleiteada, ao fundamento de que a atuação administrativa do PROCON encontra respaldo na legislação de regência, não configurando desvio de finalidade nem abuso de poder.

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante reside na exigência, por parte do PROCON municipal, de envio periódico de relatórios contendo os preços praticados pelos revendedores de combustíveis, sob pena de imposição de sanções administrativas, notadamente multa.

Sustenta o
S
indicato
apelante
que tal imposição é desprovida de respaldo legal, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caracteriza indevida transferência ao administrado de encargos típicos do poder de polícia estatal.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo apelante, tal
tese não se sustenta à luz da sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), especialmente dos arts. 4º, 6º, 55 e 56, os quais conferem aos órgãos de proteção e defesa do consumidor poder fiscalizatório amplo e dever institucional de assegurar a transparência nas relações de consumo.

Como cediço, o
PROCON, enquanto instrumento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para requisitar informações aos fornecedores, inclusive sobre a formação e variação de preços, com o fim de coibir práticas abusivas e garantir a informação adequada aos consumidore
s.

Nesse sentido,
deve ser reconhecida
a legalidade da atuação dos PROCONs em exigir informações de fornecedores, mesmo em caráter preventivo, para subsidiar eventual atuação repressiva. Ressalte-se que tal prerrogativa decorre do poder de polícia administrativa conferido aos órgãos de defesa do consumidor, sendo compatível com o art
igo
37,
caput
, da Constituição da República, que exige da Administração Pública atuação pautada na legalidade, moralidade e eficiência.

No caso concreto, a exigência de remessa periódica de relatórios sobre preços de combustíveis revela-se medida legítima e proporcional, voltada à proteção do interesse público e ao controle de condutas potencialmente lesivas à coletividade.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do
egrégio Tribunal de Justiça
de Minas Gerais,
em situação análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS . SUSPEITA DA ABUSO NOS VALORES PRATICADOS. SIGILO COMERCIAL, FISCAL E BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DEFESA DO CONSUMIDOR . PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . O Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, tem poder para exercer, na forma da lei, a fiscalização dos preços praticados pelo empreendedor particular em relação ao consumidor final. Inteligência do art. 174 da CR/88 e arts. 2º, III, e 3º, § 3º, da Lei nº 13 .784/2019.

2. A expedição de notificações a postos de gasolina pelo PROCON, visando à obtenção de informações gerais acerca da formação dos preços praticados, longe de violar o sigilo comercial, fiscal e bancário, constitui exercício regular de direito, na medida em que, enquanto materialização do poder de polícia administrativa, visa justamente evitar lesão aos consumidores (art. 39, V e X, do CDC, e Lei nº 12 .529/2011).

3. A livre iniciativa e livre concorrência encontram limites nas normas de defesa do consumidor, que, por sua vez, possuem como fundamento de validade o próprio texto constitucional, que as alçou à categoria de direito fundamental (art. 5º, XXXII, da CR/88) .

4. O fato de os postos de gasolina terem suas atividades controladas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) não afasta a competência fiscalizatória do PROCON dentro do feixe de suas atribuições.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50363910220238130105, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

Com efeito, a
alegação do impetrante de que tais informações já seriam de domínio público não afasta a competência do órgão para requerê-las diretamente dos fornecedores.

Isso porque, a
Administração Pública, em seu dever de controle, pode exigir dados atualizados, precisos e organizados, conforme os critérios administrativos definidos, sob pena de esvaziamento do poder de fiscalização e comprometimento da finalidade protetiva do CDC.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta administrativa impugnada. Ao contrário, evidencia-se atuação legítima do PROCON no exercício de sua competência institucional, voltada à promoção do equilíbrio nas relações de consumo e à tutela da boa-fé objetiva, princípio basilar do sistema consumerista (art. 4º, III, CDC).

A sentença recorrida, portanto, alinha-se à jurisprudência dos tribunais superiores e encontra amparo na legislação vigente, revelando-se incensurável.

Por derradeiro, t
ambém não se verifica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que a medida adotada pelo PROCON é adequada ao fim perseguido – transparência na composição de preços – e não se revela excessiva frente à natureza da atividade fiscalizada e à relevância do bem jurídico tutelado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.